Tribunal: TJMT
Processo: 1049653-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049653-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA - CNPJ: 18.222.599/0001-73 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), RENAN ROBERT DE MIRANDA MARQUES - CPF: 027.909.071-45 (RECORRIDO), THIAGO RICCI - CPF: 026.634.851-36 (RECORRIDO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1049653-36.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1049653-36.2021.8.11.0001

Recorrente:

Thiago Ricci

Recorrido:
Condomínio Residencial Barcelona

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente contra sentença, que não conheceu dos embargos à execução de título extrajudicial por ausência de garantia do juízo. O recorrente sustenta a desnecessidade de prévia garantia para a admissibilidade dos embargos e requer o retorno dos autos à origem para análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é admissível a oposição de embargos à execução sem a prévia garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/95 estabelece regras específicas para o processo nos Juizados Especiais, as quais prevalecem sobre a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, conforme previsto em seus artigos 52 e 53.

4.

A apresentação de embargos à execução nos Juizados Especiais exige, como pressuposto de admissibilidade, a prévia garantia do juízo, nos termos do Enunciado 117 do FONAJE, entendimento consolidado pelas Turmas Recursais.

5.

A ausência de garantia do juízo impede o conhecimento dos embargos, sendo legítima a sentença que os rejeita liminarmente, conforme jurisprudência reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis exige, como pressuposto de admissibilidade, a prévia garantia do juízo.

2.

A ausência de penhora ou caução impede o conhecimento dos embargos à execução, nos termos do Enunciado 117 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigos 52 e 53; Código de Processo Civil, artigos 525 e 914 (não aplicáveis subsidiariamente ao ponto).

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado n. 1012432-48.2023.8.11.0001, Relator Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 11.07.2024, DJE 12.07.2024.
Enunciado 117 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1049653-36.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1049653-36.2021.8.11.0001

Recorrente:

Thiago Ricci

Recorrido:
Condomínio Residencial Barcelona es

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Thiago Ricci.

Ação:
de
Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 281839942
)
:
não conheceu dos embargos à execução opostos, por ausência de garantia do juízo
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 281839947): requer a reforma da sentença para ser afastada a necessidade de garantia do juízo, com o retorno dos autos à origem para a análise de mérito dos embargos à execução.

Contrarrazões
(Id
.
281839952): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1049653-36.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1049653-36.2021.8.11.0001

Recorrente:

Thiago Ricci

Recorrido:
Condomínio Residencial Barcelona

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto ante a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo executado, ora recorrente, Thiago Ricci, alegando, em síntese que não ser o possuidor do imóvel que incidiu as taxas condominiais.

A despeito do Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914),
tais regras não se aplicam ao sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei n.o 9.099/95
.

Não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ponto. Nesse sentido, é o Enunciado n.o 117 do FONAJE:
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
e o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
GARANTIA
DO
JUÍZO
. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ENUNCIADO 117/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para oposição de embargos à execução é necessária a prévia
garantia
do
juízo
(Enunciado 117/FONAJE). 2. Impossível o conhecimento dos embargos por se tratar de pressuposto indispensável para admissibilidade. 3. Recurso conhecido e provido por fundamento diverso. (N.U 1012432-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a sentença por meio da qual não foram conhecidos os embargos à execução deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025